Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE No 905.357/RR. NÃO CABIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. CARGA HORÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE VALORES REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DÉBITO FAZENDARIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS No 810 E 905, RESPECTIVAMENTE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações em face da sentença em que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, se julgou procedente o pedido de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012 (GATA) e de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças, julgando improcedente o pedido de equiparação do valor da hora de trabalho relativa a jornadas de 20 e de 40 horas semanais.
2. O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).
3. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidora após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Descabida, portanto, a suspensão do processo.
4. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a Lei no 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.
5. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
6. A Lei no 5.174/2013 apenas estabeleceu a jornada de trabalho dos cargos que integram a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não tendo promovido modificação remuneratória em conformidade com a carga horária. Assim, a pretensão de equiparação entre as jornadas de trabalho de 20 e de 40 horas semanais, no que tange aos valores correspondentes a cada hora de trabalho, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
7. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, extrai-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após janeiro de 2001 e não inscrito em precatório, a condenação imposta deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, entre agosto/2001 e junho/2009, e, após tal data, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
8. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento.
9. De acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual ocorrerá após a liquidação.
10. Apelações desprovidas. Remessa necessária parcialmente provida.